Tribunal: TJBA
Processo: 0528455-41.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528455-41.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDIVALDO BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO SANTOS BARBOSA, GUSTAVO GERONIMO AZEVEDO SANTOS

APELADO: EDIVALDO BRITO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERONIMO AZEVEDO SANTOS, SIMONE MARIA ALMADA DE OLIVEIRA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES LEVANTADOS EM DEMANDA TRABALHISTA POR ADVOGADO. APELAÇÃO DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE CORRÉU. PROCURAÇÃO CONJUNTA. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO, DE RECEBIMENTO DE VALORES E DE QUALQUER CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0528455-41.2016.8.05.0001
,
em que figuram simultaneamente como Apelante/Apelado
EDIVALDO BRITO DOS SANTOS
e
GUSTAVO GERONIMO AZEVEDO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .